Tribunal: CARF
Processo: 12448.905959/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.905959/2013-96
ACÓRDÃO
3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOZEL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. FRETE DE INSUMOS E
PRODUTOS INACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Em consonância com o decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170,
em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, há de ser reconhecido o direito ao crédito das
contribuições nos fretes de insumos e de produtos inacabados entre seus
estabelecimentos.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool.
Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e
relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem
de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do
Contribuinte.
CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO.
As edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa, somente geram créditos na forma de
depreciação ou amortização.
CRÉDITO. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS.
O dispêndio realizado com o aluguel de equipamento utilizado em
qualquer atividade da empresa dá direito ao crédito do PIS/Cofins.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, revertida a glosa do direito de crédito, exclusivamente
quanto aos fretes de movimentação interna de matérias primas e de produtos inacabados;
reverter as seguintes glosas realizadas sob a rubrica "outras glosas": a) Serviços de fumigação em
pallets; b) Coleta de amostra; c) Coleta e remoção de resíduos; d) Coleta de container vazio; e)
Estufagem de Ligas de Manganês em tambor e pesagem de chegada; g) Serviço de limpeza predial
e industrial; h) Serviço de manutenção industrial; j)Serviço de descarga de carvão; k) Serviço de
análise química; l) Serviço de transporte de Bags usados; m) Serviço de calibração de balanças
emergenciais; e n) Serviço de manutenção em rede de esgoto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o crédito adicional de
R$ 4.333,11 - solicitado no PER no 29258.81406.110808.1.1.08-8013 - e a homologação da Dcomp
no 04129.41942.120111.1.7.08-6304 até esse limite.

O Acórdão no 06-63.069 (e-fls. 510/528) foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
3
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria que não for expressamente contestada torna-se definitiva na esfera
administrativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS À VENDA.
GASTOS NÃO CARACTERIZADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime da não cumulatividade, só são considerados insumos, para fins de
creditamento de valores, as matérias-primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente
geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas
e encargos expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS. REVERSÃO DE GLOSAS DE DESPESAS
DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS E DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS Comprovado o erro de fato na glosa de créditos calculados sobre
notas fiscais que indicam que os serviços pagos são de insumos e locação de
empilhadeiras e não de movimentação interna de produtos, revertem-se as glosas
realizadas sob essa fundamentação.
CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO.
As edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa, somente geram créditos na forma de depreciação ou
amortização.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. OPERAÇÃO DE VENDA. FRETE
INTERNACIONAL.
Se o transportador for pessoa jurídica domiciliada no exterior, os gastos com
fretes internacionais arcados pela vendedora, decorrentes da exportação de seus
produtos, não dão direito a crédito para desconto dos valores devidos a título de
PIS e Cofins na sistemática da não-cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
4
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Juiz de Fora/MG, rastreamento no 094466068 e reconheceu
parcialmente o direito creditório referente ao PIS não-cumulativo vinculado ao
mercado externo, nos meses de janeiro e março de 2008 (no mês de fevereiro não
houve exportações), PER no 29258.81406.110808.1.1.08-8013, bem como
homologou parcialmente as compensações declaradas na Dcomp no
04129.41942.120111.1.7.08-6304.
O Despacho Decisório (fls. 90/93) foi emitido tomando como base o Relatório
Fiscal juntado ao processo às fls. 104/267.
Assentou a fiscalização que o Relatório Fiscal é resultado de auditoria no
contribuinte conforme o Mandado de Procedimento Fiscal no 0610400-2013-
00182-7, lavrado em 12/08/2013, relativos aos pedidos de ressarcimento de PIS e
Cofins do 1o trimestre de 2008. Também relatou que a empresa em tela dedica-se
à fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos classificados no CNAE:
23.99-1-99 e que da análise dos Dacon do 1o trimestre de 2008 e dos
esclarecimentos prestados pela contribuinte detectou a apropriação indevida de
créditos no tocante às compras de insumos de pessoas físicas e aos serviços
utilizados como insumos (linha 02 da ficha 06A do Dacon) procedendo à glosa de
créditos referentes a essas despesas e reconhecendo parcialmente o direito
creditório de R$ 143.800,65.
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 17/12/2014, a interessada
interpôs, em 24/12/2014, Manifestação de Inconformidade de fls. 453/495, cujo
teor será a seguir sintetizado.
Após a descrição dos fatos, a manifestante, apresenta um quadro demonstrativo
das glosas efetuadas pela fiscalização, que, em seu entendimento, referem-se à
aquisições de pessoas físicas e despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos.
A seguir, no tópico "CONCEITO DE INSUMO E SUA DIMENSÃO NO CREDITAMENTO
DA COFINS", discorre sobre o conceito de insumo e sua dimensão no
creditamento da Cofins, invocando a legislação correlata da não-cumulatividade e
da dualidade de interpretação acerca do alcance do vocábulo "insumo" e pugna
por uma interpretação ampla de insumos, devendo este ser entendido como todo
e qualquer custo ou despesa necessários à atividade produtiva da empresa.
Consequentemente, aduz que a Instrução Normativa/SRF no 404, de 2004, traz
uma interpretação restrita de insumo, não prevista na Lei no 10.833, de 2003.
No item "PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA E A
POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NO ART. 8o, § 4o DA
IN/SRF 404/04", aduz que a IN/SRF no 404/04, não pode restringir o conteúdo e
alcance do vocábulo "insumo" utilizado no texto legal e tendo essa IN extrapolado
os ditames da Lei no 10.833/03, a Administração Tributária tem o poder-dever de
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
5
afastar a aplicação do referido dispositivo, com base na prerrogativa estatal de
autotutela adminsitrativa.
No tópico "DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS
PRESTADOS PELA EMPRESA TMC", diz que, por todo o exposto e por meio das
notas fiscais de aquisição e o detalhamento da natureza dos serviços adquiridos
da TMC Transportes e Movimentação de Cargas Ltda (doc. 04 e 06) pode-se
identificar com a nitidez requerida que estes estão compreendidos no conceito de
insumo, para fins de desconto do crédito da Cofins. Aduz que tratam-se de
despesas com serviços de movimentação interna de matéria-prima e produtos
intermediários entre as áreas operacionais da empresa, as quais são utilizados
como insumos, conforme dispõe o art. 3o, II da Lei no 10.833, de 2003. Aduz que
tais serviços são análogos aos executados por uma esteira transportadora. Desse
modo, a aquisição ou mesmo a locação do referido maquinário ensejaria o direito
ao crédito de PIS e Cofins, uma vez inserida em seu processo produtivo.
Requer que seja reconhecido o direito ao crédito ao PIS apurado no quarto
trimestre de 2010 e homologadas as compensações, cancelando-se as glosas
efetuadas sobre os gastos com serviços de transporte e movimentação interna de
produtos entre as áreas operacionais da planta fabril, utilizados como insumos na
produção.

A Contribuinte recebeu a Intimação de e-fls. 529 pela via eletrônica em 04/07/2018
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 531), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls.
538/597 por meio de protocolo eletrônico realizado em 31/07/2018, pelo qual requer seja
reconhecido o “direito ao creditamento de PIS apurada no 1o TRIMESTRE DE 2008, referente ao
PER no. 29258.81406.110808.1.08-8013, em relação aos gastos incorridos com: Serviços utilizados
como insumo na produção; Despesas relacionadas a armazenagem e frete na exportação;
Benfeitoras em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da empresa; Locação de
Máquinas e Equipamentos utilizados na atividade da empresa ”, bem como seja cancelada “a
glosa dos créditos dos itens previstos no ANEXO 5 do Relatório Fiscal” e, por consequência seja
homologada “a compensação da DCOMP no 04129.41942.120111.1.7.08-6304, até o limite do
crédito reconhecido.”

Através do Despacho de e-fls. 649, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório

VOTO
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
6
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

No mérito a Recorrente requer seja reconhecido o “direito ao creditamento de PIS
apurada no 1o TRIMESTRE DE 2008, referente ao PER no. 29258.81406.110808.1.08-8013, em
relação aos gastos incorridos com: Serviços utilizados como insumo na produção; Despesas
relacionadas a armazenagem e frete na exportação; Benfeitoras em imóveis próprios ou de
terceiros, utilizados na atividade da empresa; Locação de Máquinas e Equipamentos utilizados na
atividade da empresa ”, bem como seja cancelada “a glosa dos créditos dos itens previstos no
ANEXO 5 do Relatório Fiscal” e, por consequência seja homologada “a compensação da DCOMP no
04129.41942.120111.1.7.08-6304, até o limite do crédito reconhecido.”

Para tal alega que “o acórdão ora combatido não reconheceu integralmente o
direito a crédito referente aos serviços de locação. E quanto aos demais pedidos referentes ao
direito creditório, foram mantidas as glosas em sua totalidade, sendo elas:
(i) Serviços utilizados como insumo;
(ii) Despesas de exportação;
(iii) Serviços de edificação e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros“.

Conclui afirmando que “todos os créditos das quais a recorrente se apropriou de PIS
e COFINS, que tratam de fato operações passíveis de creditamento, pois são considerados insumo
indispensáveis no processo produtivo da empresa”.

Reforça sua argumentação apresentando jurisprudência deste Conselho tais como
os Acórdãos n.o 3301-002.617,3402-003.148 e 9303-004.896.

Como se depreende do relato acima, cinge-se o mérito destes autos à definição do
conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na
sistemática da não cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002),
tema este já amplamente conhecido pelo Colegiado.

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
7
Esta questão foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.221.170, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da
essencialidade e/ou relevância, tendo a Ministra Regina Helena Costa destacado em seu voto o
que o E. Tribunal Superior considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa.

Este colegiado, por força do disposto no artigo 62, §2o do RICARF deve seguir tal
entendimento:
a) Por essencial deve ser considerado o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo-se em elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
b) A relevância, enquanto critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa
medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

Este entendimento foi albergado pela Procuradoria da Fazenda Nacional através da
Nota Técnica no 63/2018; bem como pela Secretaria da Receita Federal do Brasil através do
Parecer Normativo no 5/2018, assim ementado:

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.

Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
8
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 841.979, fixou tese
firmando entendimento quanto a ser matéria infraconstitucional o estabelecimento do conceito
de insumo, verbis:

“II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão
geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nos
247/02 (considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É
constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04"

Cumpre-nos destacar do voto do Min. Dias Toffoli o seguinte excerto:
“Para a formação de receita ou de faturamento, o contribuinte poderá incorrer
não só em gastos relacionados com aquele processo formativo de produtos, mas
também em outros quanto a bens ou serviços imprescindíveis ou importantes
para o exercício de sua atividade econômica.
(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".

No presente caso, cabe-nos neste momento analisar os itens recorridos:

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
9
I)
Serviços utilizados como insumo na produção

Os serviços utilizados como insumos foram glosados por (i) haver divergência entre
os valores informados no Dacon e a planilha de cálculo apresentada, e (ii) que a documentação
anexada pelo contribuinte, não logrou êxito em comprovar a isonomia do que fora indicado no
DACON.

Neste item foram glosadas as despesas referentes aos serviços utilizados como
insumos, constantes do Anexo 5, com os seguintes títulos: (i) serviços não identificados, (ii) fretes
internos e (iii) outras glosas.

A título de "serviços não identificados" foram glosadas as despesas com serviços em
que a contribuinte não informou a utilização do serviço no processo produtivo, não sendo possível
verificar se realmente tias serviços foram utilizados como insumos. As glosas estão relacionadas
no ANEXO 5 (fls. 104/241).

Nesta rubrica, foram glosados, ainda, os créditos decorrentes das despesas com
"serviço referente à descarga de carvão" e "serviço de transporte e movimentação interna de
produtos (matéria-prima, produtos em processo e produtos acabados) entre as áreas operacionais
e silos de estocagem".

a) Frete de produtos inacabados entre os estabelecimentos da empresa

O acórdão recorrido, manteve a glosa referente aos créditos oriundos de despesas
com “serviços referentes à descarga de carvão” e ”serviços de transporte e movimentação interna
de produtos entre as áreas operacionais e silos de estocagem”.

Assevera que os serviços contratados, tais quais, (i) serviços de descarga do tipo
carga seca; (ii) transporte de carvão vegetal dos silos de estocagem para a moega de
abastecimento dos fornos; (iii) movimentação de produtos semiacabados dos silos de estocagem
para a área de britagem (parte do processo de produção das ferro-ligas); (iv) movimentação de
produto para a área da Maquina de Tubos – Embalagem (“Cored Wire”), tratam-se de serviços de
movimentação interna de matérias primas e produtos inacabados, imprescindíveis ao seu
processo produtivo.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
10

Cumpre transcrever parte do acórdão condutor para esclarecimento quanto aos
serviços de transporte glosados:

Analisando-se as notas fiscais que foram glosadas na rubrica "serviços de
transporte e movimentação interna de produtos (matéria-prima, produtos em
processo e produtos acabados)", vê-se que, de fato, tratam-se de despesas com
movimentação interna, exceto as notas fiscais que se referem à locação de
empilhadeiras, serviços de caldeiraria e serviço executados nos eletrodos dos
fornos de redução.
(...)
Quanto as demais despesas relativas ao serviço de transporte para movimentação
interna, seja de produto acabado, seja de insumos, essas representam
meramente despesas operacionais da empresa, não podendo ser classificados
como insumos.

Quanto ao frete de produtos inacabados entre estabelecimentos da contribuinte
entendo ser ele inerente ao processo produtivo, razão pela qual o seu crédito deve ser
reconhecido.

Com efeito, a subtração do serviço de frete das matérias-primas e do produto
inacabado entre os estabelecimentos da recorrida privaria o seu processo produtivo do próprio
insumo, daí a essencialidade de tal serviço.

É importante destacar que o transporte do produto inacabado entre os
estabelecimentos da contribuinte é essencial ao seu processo produtivo, decorrendo daí a
essencialidade da sua remoção até o estabelecimento onde ocorrerá a conclusão processo
produtivo.

Neste sentido tem sido o posicionamento da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:

Acórdão n.o 9303-015.242
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
11
CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. FRETE DE INSUMOS E
PRODUTOS INACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Em consonância com o decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170, em
sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção,
há de ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições nos fretes de
insumos e de produtos inacabados entre seus estabelecimentos.

Desta forma, deve ser parcialmente revertida a glosa do direito de crédito,
exclusivamente quanto aos fretes de movimentação interna de matérias primas e de produtos
inacabados.

b) Outras glosas de serviços

Sob a rubrica "outras glosas" a fiscalização deixou de reconhecer os créditos
decorrentes das despesas com serviços de fumigação em pallets, coleta de amostra, coleta e
remoção de resíduos, pagamento e emissão de presença de carga, serviços rotineiros dos setores
de contas a pagar, suprimentos, transporte de malotes bancários e serviços administrativos, coleta
de container vazio, estufagem de Ligas de Manganês em tambor e pesagem de chegada, serviço
de transporte executivo, elaboração de projeto, homologação perante a CEMIG, fabricação e
montagem de sistema de medição de faturamento de energia elétrica, serviços de transporte de
funcionários, serviço de limpeza predial e industrial, locação de ginásio, serviço de encadernação
de livros e blocos de notas fiscais, serviço de manutenção industrial, serviço de locação de
automóvel Fiorino, descarga de carvão, de análise química, de transporte de Bags usados, serviço
de calibração de balanças emergenciais, serviço de troca de fusor, reforma de pisos de concreto
armado, reparo em equipamento de informática, conserto em disjuntores, manutenção em rede
de esgoto e segurança e serviço de portaria, todos discriminados no ANEXO 5 (fls. 104/267).

Alega a recorrente que os serviços que foram glosados são insumos utilizados em
seu processo produtivo, sendo que se referem a custos, despesas e encargos vinculados à receita
de exportação, a benfeitoria em imóvel próprio e de terceiros, bens e serviços utilizados como
insumos, em conformidade com a descrição constante nas cópias das notas fiscais apresentadas.

Estas glosas foram mantidas pelo acórdão recorrido por não poderem tais gastos
ser considerados “insumos utilizados no processo produtivo, pois não se tratam de bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente no processo produtivo”. (destaque do original)
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
12

Concluiu o acórdão que
Por conseguinte, tais serviços não se coadunam com o conceito de serviços
utilizados como insumos fixados pela legislação aplicável ao PIS/Pasep não-
cumulativo, devendo ser mantidas as glosas realizadas pela fiscalização.

A Instrução Normativa RFB n.o 2264, de 30 de abril de 2025, alterou a redação do
parágrafo primeiro do art. 176 da IN RFB n.o 2121/2022, de forma a ampliar a relação de insumos
admitidos para crédito das contribuições PIS e COFINS:

Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados
sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de fabricação ou de
prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
13
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido,
desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XV - [Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2152, de 14 de julho de
2023]
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XVIII - [Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2152, de 14 de julho de
2023]
XIX - [Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2152, de 14 de julho de
2023]
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte fornecido para
a mão de obra; [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2264, de 30 de
abril de 2025]
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra; [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2264, de 30 de abril de
2025]
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
14
XXII - dispêndios com veículos empregados no transporte de mão de obra;
[Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2264, de 30 de abril de 2025]
XXIII - frete e seguro no território nacional quando da aquisição de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou a
prestação de serviço a terceiros; e [Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2264, de 30 de abril de 2025]
XXIV - frete e seguro relacionados à aquisição de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado de que trata o inciso I do caput do
art. 179, quando a receita de venda de tais bens for beneficiada com suspensão,
alíquota 0% (zero por cento) ou não incidência. [Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2264, de 30 de abril de 2025]

Confrontando-se os serviços glosados pela fiscalização e relação de insumos
admitidos pela Receita Federal do Brasil, devem ser revertidas as glosas dos seguintes itens
discriminados no Anexo 5:

a) Serviços de fumigação em pallets;
b) Coleta de amostra;
c) Coleta e remoção de resíduos;
d) Coleta de container vazio;
e) Estufagem de Ligas de Manganês em tambor e pesagem de chegada;
f) Serviços de transporte de funcionários;
g) Serviço de limpeza predial e industrial;
h) Serviço de manutenção industrial;
i) Serviço de locação de automóvel Fiorino;
j) Serviço de descarga de carvão;
k) Serviço de análise química;
l) Serviço de transporte de Bags usados;
m) Serviço de calibração de balanças emergenciais; e
n) Serviço de manutenção em rede de esgoto.

Desta forma, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para fins de reverter a
glosa de tais serviços, à exceção dos serviços de transporte de funcionários (f) e; de locação de
automóvel Fiorino (i); uma vez que tais serviços podem se referir às áreas administrativa ou de
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
15
vendas, não havendo no recurso voluntário maior aprofundamento quanto à utilização de tais
serviços.

II)
Despesas relacionadas a armazenagem e frete na exportação

A Fiscalização glosou os créditos referentes às despesas de exportação (despacho
aduaneiro, serviços de fumigação em pallets, coleta, estufagem, pesagem na chegada e entrega de
container, emissão e pagamento da presença de carga).

Concluiu o acórdão recorrido que
No caso em tela, os serviços com despacho aduaneiro, de fumigação em pallets,
coleta, estufagem, pesagem e entrega de container, emissão e pagamento da
presença de carga e outros referentes à exportação, não podem considerados
serviços utilizados como insumos, pois não se tratam de bens ou serviços
aplicados ou consumidos no processo produtivo. Tratam-se, outrossim, de
serviços posteriores ao processo produtivo e, portanto, sem direito ao crédito.

A Recorrente alega que tais créditos têm por fundamento legal o disposto nos arts.
3o, II da Lei no 10.637/02 e Art. 3o, IX c/c Art. 15, II da Lei no 10.833/03.

Analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto, entendo que não
há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam insumos do processo
produtivo para a produção de acrilonitrila e seus subprodutos. Explico.

Primeiro porque são serviços pagos e prestados/realizados após o encerramento do
processo produtivo. Segundo, por não se encaixarem no conceito de insumo quanto aos fatores
essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do serviço) e
relevância (integre ou faz parte do processo de produção), na linha em que decidiu no Recurso
Especial no 1.221.170/PR, do STJ.

Saliente-se ainda que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição legal
e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.

Por fim, concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com
despesas que podem ser caracterizadas como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
16
que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 e que, portanto, não há previsão legal para
o creditamento desse tipo de despesa.

À vista do exposto, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário nesta matéria.

III)
Benfeitoras em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na
atividade da empresa

Sustenta a recorrente que os créditos sobre serviços de edificações e benfeitorias
em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa, encontram amparo no
inciso VII do artigo 3o da Lei 10.637, de 2002.

Concluiu o acórdão recorrido:
Lendo-se os dispositivos acima denota-se, todavia, as edificações e benfeitorias
em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa,
somente podem gerar créditos na forma de depreciação. Não existe, portanto, a
possibilidade de a pessoa jurídica apropriar-se de crédito quando da aquisição
bens e serviços utilizados em edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros.
Assim, corretas as glosas da fiscalização nesse sentido

A matéria é disciplinada pelo art. 3o da Lei n.o 10.833/2003 da seguinte forma:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;”
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...)” (Grifos Nossos)
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
17

Portanto, não há, na legislação regente das contribuições em tela, qualquer
previsão de aproveitamento crédito, na qualidade de insumos, para as despesas com benfeitorias
em imóveis próprios e de terceiros.

Como destacado na legislação, tais despesas somente podem ter o crédito na forma
de depreciação.

Com estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesta
matéria.

IV)
Locação de Máquinas e Equipamentos utilizados na atividade da
empresa

Sustenta a Recorrente que os valores pagos à pessoa jurídica, em relação à locação
de máquinas e equipamentos utilizados em sua atividade produtiva geram direito ao crédito,
diante da regra positivada no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/02.

Nesta rubrica foram glosados, e mantida a glosa pela DRJ, os serviços de locação de
empilhadeira, caldeiraria em geral e montagem de camisas e colocação de pasta soderberg nos
eletrodos dos fornos de redução.

A matéria é disciplinada pelo art. 3o da Lei n.o 10.833/2003 da seguinte forma:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;”
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.603 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905959/2013-96
18
(...)” (Grifos Nossos)

Da leitura do dispositivo legal depreende-se que o único requisito para o
aproveitamento dos créditos relativos à locação de máquinas e equipamentos é que eles sejam
utilizados na atividade da empresa.

Desta forma deve ser dado provimento ao recurso voluntário na matéria.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, revertida a glosa do direito de crédito, exclusivamente quanto aos fretes de
movimentação interna de matérias primas e de produtos inacabados; reverter as seguintes glosas
realizadas sob a rubrica "outras glosas": a) Serviços de fumigação em pallets; b) Coleta de amostra;
c) Coleta e remoção de resíduos; d) Coleta de container vazio; e) Estufagem de Ligas de Manganês
em tambor e pesagem de chegada; g) Serviço de limpeza predial e industrial; h) Serviço de
manutenção industrial; j)Serviço de descarga de carvão; k) Serviço de análise química; l) Serviço de
transporte de Bags usados; m) Serviço de calibração de balanças emergenciais; e n) Serviço de
manutenção em rede de esgoto.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 667
DF CARF MF
Original